Tribunal: TJES
Processo: 5001235-95.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001235-95.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NILZA LEITE DA SILVA FELIX
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de indenização por danos morais por falha na prestação de serviço c/c tutela antecipada”.

Aduz a autora, ora recorrida, que possui contrato de prestação de serviço com a requerida, ora recorrente, e que após solicitar alterações no seu plano, inclusive para pagar valor superior ao anteriormente firmado, percebeu diversos problemas na sua linha ficando impossibilitada de efetuar ligações. Ademais, a recorrente alterou unilateralmente o contrato acrescentando serviços não contratados.

O magistrado sentenciante entendeu que restou demonstrada a contratação, pela autora, dos serviços oferecidos pela recorrente, que não foram devidamente prestados por não estarem ativos na linha telefônica. Ademais, entendeu estarem comprovados os danos morais sofridos pela peregrinação que a consumidora foi exposta para tentar usufruir por serviços oferecidos, contratados e não prestados pela recorrente.

A recorrente, por sua vez, sustenta que a linha da recorrida sempre esteve ativa e que não praticou ato ilícito, tendo prestado os serviços contratados. Ademais, aduz pela inexistência dos danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrida demonstrou de forma mínima os seus direitos, em especial a contratação dos serviços e que o recorrente não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, apenas alegou não ter praticado ilícito. Quanto aos danos morais, restou demonstrado toda a
via crucis
em que a recorrida foi submetida para poder usufruir de serviço já contratado e pago, tendo que recorrer ao judiciário.

Acrescento que a autora, ora recorrida, demonstrou minimamente o seu direito com a demonstração da contratação e com o registro dos protocolos realizados entre as partes. Por outro lado, a recorrente deixa de juntar as gravações dos protocolos mencionados ou de produzir qualquer prova no sentido contrário da falha na prestação de serviço alegada pela recorrida, motivo pelo qual entendo que deva ser reconhecida, tal como fundamentada pelo magistrado
a quo
.

Quanto ao q
uantum
fixado a título de danos morais, tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente no caso concreto e os desdobramentos decorridos do fato.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de março de 2020.

FABIO PRETTI

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.